Tribunal: TJES
Processo: 5026006-50.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026006-50.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: ELI RODRIGUES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5026006-50.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica- Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE CARIACICA

RECORRIDO:
ELI RODRIGUES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. AJUIZAMENTO APENAS CONTRA O MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença que determinou que o Município de Cariacica disponibilize à parte requerente as fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência em face do Município de Cariacica, objetivando o fornecimento contínuo de fraldas descartáveis, em razão de quadro clínico marcado por sequela de acidente vascular encefálico, mobilidade reduzida e necessidade permanente do insumo para manutenção dos cuidados higiênicos e de saúde. A inicial veio instruída com documentos médicos que atestam a imprescindibilidade das fraldas e a situação de vulnerabilidade da parte autora. Pleiteou: a concessão de tutela de urgência e, ao final, a procedência do pedido para determinar ao ente municipal o fornecimento de 120 fraldas descartáveis por mês, para uso contínuo, enquanto perdurar a necessidade médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se na análise das preliminares suscitadas pelo Município de Cariacica, especialmente quanto à alegada incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão de suposta irregularidade de representação processual da parte autora, bem como à ausência de interesse de agir diante da existência de programa administrativo para fornecimento gratuito de fraldas geriátricas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, verifica-se que a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, fundada em suposta irregularidade de representação processual, não merece acolhimento. Embora a Lei nº 9.099/95 disponha que, nas causas de até vinte salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado, e embora tal diploma se aplique subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei nº 12.153/2009, a interpretação dessas regras não pode ser dissociada das garantias constitucionais de acesso à justiça e de tutela jurisdicional efetiva. No caso concreto, a própria sentença registrou que os elementos dos autos evidenciam quadro de saúde que inviabiliza, na prática, o comparecimento pessoal da parte autora ao Judiciário, por se tratar de pessoa idosa, com mobilidade reduzida e sequela de acidente vascular encefálico. Nessas circunstâncias, exigir presença pessoal como requisito intransponível significaria impor obstáculo desarrazoado ao exercício do direito de ação, em afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição, especialmente em demanda de saúde voltada à preservação do mínimo existencial.

(5). Assim, a atuação processual em benefício da autora, nas particularidades do caso, não traduz vício apto a deslocar a competência do Juizado ou a extinguir o feito sem resolução do mérito. Ao contrário, mostra-se compatível com os princípios da simplicidade, informalidade, efetividade e acesso à justiça que regem o microssistema dos Juizados Especiais.

(6). Ademais, não prospera a preliminar de falta de interesse de agir. A sentença consignou, corretamente, que houve resistência à pretensão autoral, não apenas pela controvérsia instaurada em contestação, mas também pela inexistência de solução administrativa espontânea apta a satisfazer, de forma concreta e tempestiva, a necessidade da demandante.

(7). Com efeito, a existência da Portaria GM/MS nº 6.613, de 13 de fevereiro de 2025, que prevê a disponibilização gratuita de fraldas geriátricas no Programa Farmácia Popular, não afasta, por si só, o interesse processual da parte autora. A norma realmente passou a prever a gratuidade de fraldas geriátricas no âmbito do programa, mas isso não elimina a responsabilidade solidária dos entes federativos pela concretização do direito à saúde, tampouco impõe ao cidadão o dever de esgotar previamente uma via administrativa específica como condição indispensável ao ajuizamento da demanda. Além disso, o próprio recurso reconhece que a sentença foi proferida em contexto no qual já havia sido deferida tutela de urgência e informado nos autos o efetivo fornecimento das fraldas à parte autora. Esse dado evidencia, de forma ainda mais clara, a utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, pois foi precisamente a intervenção judicial que assegurou a satisfação concreta da prestação de saúde pleiteada.

(8). Por conseguinte, o precedente invocado pelo Recorrente, oriundo da 1ª Turma Recursal no processo nº 5007399-86.2025.8.08.0012, não conduz à reforma da sentença. Isso porque a solução ali adotada decorreu de quadro fático-processual específico, ao passo que, nos presentes autos, a sentença reconheceu a urgência da situação clínica, a suficiência da prova médica, a vulnerabilidade da autora e a resistência efetiva ao atendimento integral da pretensão, circunstâncias que justificam plenamente a atuação jurisdicional. Desse modo, rejeitam-se as preliminares de incompetência absoluta, irregularidade de representação processual e falta de interesse de agir, mantendo o entendimento do Juízo de origem por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Tese de julgamento:

1. A regra do comparecimento pessoal prevista no art. 9º da Lei nº 9.099/95 não pode ser aplicada de forma a inviabilizar o acesso à justiça de pessoa em manifesta situação de vulnerabilidade física, especialmente em demanda de saúde, devendo sua interpretação ser compatibilizada com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 2. A existência de programa administrativo para fornecimento de fraldas geriátricas, inclusive no âmbito do Farmácia Popular, não afasta, por si só, o interesse de agir nem exclui a responsabilidade solidária do ente municipal pela concretização do direito à saúde.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)